Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714438-94.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE SILVA ROBERTO APELADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão de ID no 59368258, in verbis: “Cuida-se de recurso de apelação interposto por Cristiane Silva Roberto contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de ação revisional de cláusulas contratuais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda, nos termos dos arts. 330, inciso IV, c/c 321, parágrafo único, e 485, inciso I, todos do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios. Em suas razões, a apelante sustenta a ausência de preparo, em razão de o recurso versar sobre a concessão da justiça gratuita. No mérito, alega que a extinção do processo por ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade, foi indevida. Aduz que não tem condições de arcar com as despesas do processo, inclusive as iniciais, uma vez que, por conta de crise financeira, não tem conseguido pagar sequer suas contas, ainda mais diante das ilegais cobranças praticadas pelo apelado a título de juros, comissões, multas, taxas, entre outras ilegalidades. Afirma que, para comprovação da sua hipossuficiência, juntou aos autos declaração de hipossuficiência, declarações de IRPF referentes aos últimos três anos e extratos bancários. Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do apelo para cassar a sentença. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo (ID no 55581403)”. Ressalta-se que, por meio da referida decisão, este relator indeferiu a concessão do benefício da gratuidade judiciária à apelante, determinando a sua intimação para efetuar o recolhimento do preparo recursal. Na petição de ID no 59785871, a apelante reiterou a tese de que o objeto do recurso é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, na exata dicção do art. 101, caput, e § 1o, do CPC, contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação, estando o recorrente, neste caso, dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Além disso, a teor do § 2o, do referido dispositivo legal, confirmada a denegação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo a quo determinou a intimação da apelante para emendar a inicial, trazendo aos autos documentos que comprovasse o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária ou efetuasse o recolhimento das custas iniciais, bem como adaptar a petição inicial para torná-la mais clara e concisa (ID no 55581387). Contudo, como bem observado na sentença, observa-se que na petição de ID no 55581390, a apelante limitou-se a copiar a peça de ID no 55581368, com apenas uma ligeira modificação no tópico relativo à gratuidade de justiça. Em ato contínuo, o julgador a quo proferiu sentença por entender que a parte, embora devidamente intimada, deixou de atender ao comando judicial no prazo legal, extinguindo o processo, com base no art. 321, parágrafo único, c/c arts. 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC (ID no 55581391). Conforme visto, embora o pedido de gratuidade judiciária tenha sido feito na inicial, em nenhum momento foi apreciado na origem, pois o feito foi extinto em razão do descumprimento da ordem de emenda. Nesse sentido, o Juízo a quo embasou devidamente os fundamentos e o dispositivo da sentença. Não obstante, a apelante afirma peremptoriamente que “no presente caso, o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do apelante” (ID no 55581394, p.4), ressaltando que “a ação foi extinta por falta de recolhimento de custas processuais diante do indeferimento da gratuidade de justiça” (ID no 55581394, p.7). Registre-se que, em suas razões recursais, a apelante alega que juntou aos autos declaração de hipossuficiência, declarações de IRPF referente aos últimos três anos e extratos bancários (ID no 55581394, p.7). Diante disso, esta Relatoria reconheceu a existência de correlação entre a causa de pedir recursal e a fundamentação exposta na sentença recorrida, por entender que a apelante estaria afirmando que cumpriu a determinação de emenda à inicial. Entretanto, da melhor análise das razões recursais, verifica-se que a recorrente nada disse sobre o motivo pelo qual o Juízo a quo extinguiu o feito, qual seja, o descumprimento da determinação de emenda na forma e no prazo estipulado. Em verdade, nota-se que o apelo se restringe à questão da concessão da gratuidade judiciária, cabendo ressaltar que a documentação citada pela apelante sequer foi juntada aos autos (declarações de IRPF referente aos últimos três anos e extratos bancários). Segundo preceitua o 1.010, inciso II, do CPC, a parte recorrente deverá apontar no recurso os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a revisão do decisum contra o qual se insurge. O art. 932, inciso III, por sua vez, determina que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “(...) as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso” (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, pp. 155/6). Portanto, no presente caso, o apelante não demonstrou ao Tribunal as razões com que pretende modificar a sentença, deixando de impugnar especificadamente seus fundamentos. Com efeito, não se pode conhecer do apelo, por ausência de observância à regra da dialeticidade, quando os fundamentos expendidos no recurso não são direcionados a impugnar aqueles contidos na sentença recorrida. Confira-se a orientação desta egrégia Corte: “Apelação Cível. Cobrança de empréstimo. Irregularidade formal: a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura irregularidade formal que impede o conhecimento do apelo” (Acórdão 1740168, 07113084520228070003, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Ocorre violação à dialeticidade recursal quando ausente a impugnação específica, com a exposição das razões do pedido de reforma da decisão recorrida, ou se a impugnação estiver dissociada do que restou decidido, o que implica em não conhecimento do recurso, por contrariedade ao art. 1.016, incisos II e III, do CPC. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, recurso desprovido” (Acórdão 1639913, 07134217820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não fosse isso o bastante, como já relatado, em razão de no caso em tela não terem restado demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, este benefício foi indeferido e a recorrente foi devidamente intimada para comprovar o recolhimento do preparo, nos termos legais (ID no 59368258). A despeito disso, a apelante não cumpriu a determinação judicial que lhe foi imposta, limitando-se a reiterar o argumento de que o objeto do recurso era a concessão da gratuidade judiciária. Nessa conjuntura, tendo em vista que a apelante deixou de trazer aos autos a guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, como determina a lei processual, resta configurada a deserção. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA INTIMAÇÃO. SANÇÃO PROCESSUAL APLICADA. DESERÇÃO. 1. Ao não recolher o preparo do recurso no prazo assinalado, a contar da efetiva publicação no DJe, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo por meio de provas minimamente tangenciáveis, a parte acaba por atrair a sanção processual contida no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido” (Acórdão 1791678, 07044435720238070007, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. 2. Caso em que a parte pretende a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais em razão da determinação do cancelamento da distribuição. 3. Se o pedido de gratuidade de justiça não constitui o mérito do recurso, indeferido tal pedido, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1737482, 07121529820228070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator